Tribunal: TJES
Processo: 5000284-26.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2021-06-15

Ementa:
Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5000284-26.2020.8.08.0000

Recorrente: Estado do Espírito Santo

Recorridos: Luiz Cláudio Da Vitória Filho e Maria Regina Mattos da Vitória

Relator: Desembargador Carlos Simões Fonseca

Relator Designado: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

ACÓRDÃO

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA. EXCLUSÃO. DESCABIMENTO NO CASO CONCRETO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS. CONFIGURAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. OBRIGAÇÕES ATENDIDAS TARDIAMENTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS EFETIVOS. REDUÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES. ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Não há falar-se em afronta à coisa julgada pela alteração
ex officio
da multa aplicada por descumprimento de Decisão Judicial, na medida em que, por se revestirem as
astreintes
de natureza acessória, não se poderá torná-las o principal objeto do Cumprimento de Sentença,

tendo em vista que sua finalidade primordial é compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, e não constituir recurso de acréscimo patrimonial, sob pena de incorrer em indevido enriquecimento ilícito.

II.
No caso, resulta induvidoso o descumprimento de Decisões Judiciais proferidas no curso do processo, razão pela qual, não afigura adequada a extirpação total da multa aplicada ao Recorrente. Por outro lado, resta patente que o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO efetivou a destempo o cumprimento das Decisões Judiciais objeto das obrigações de fazer atinentes ao pagamento de ajuda de custo visando propiciar o comparecimento em consulta médica e tratamento do menor em Ribeirão Preto/SP, bem como, a consecução do denominado
exame sequencing”, realizado no Laboratório GENE, em Belo Horizonte/MG.

III
. E
mbora tardio o cumprimento das obrigações, o lapso temporal decorrido a partir das intimações cumpridas não resultou demasiadamente equidistante dos respectivos comandos judiciais, notadamente se consideradas a burocracia decorrente da movimentação de setores diversos no âmbito da administração pública, ensejando comandos de empenho e liberação de valores, além de outros indispensáveis a ensejar os efeitos práticos das aludidas obrigações imputadas ao Ente Público, sendo de destacar, ainda, a inexistência de prejuízos concretos à saúde do menor, impondo-se a redução das
astreintes

ao importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), atendendo
à ponderação dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade
.

IV.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000284-26.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: LUIZ CLAUDIO DA VITORIA FILHO e outros
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000284-26.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA:
LUIZ CLAUDIO DA VITÓRIA FILHO e MARIA REGINA MATTOS DA VITÓRIA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

R E L A T Ó R I O

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
agrava, por instrumento, da decisão copiada no documento 395372, por meio da qual o juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Cariacica, nos autos do cumprimento de sentença nº 0005431-58.2015.8.08.0012, iniciado por
LUIZ CLAUDIO DA VITÓRIA FILHO e MARIA REGINA MATTOS DA VITÓRIA
, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo ora agravante, fixou o valor das astreintes objeto do pedido de satisfação em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e excluiu do cálculo a atualização monetária.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que:
(1)
a multa por descumprimento da obrigação determinada pelo juízo
a quo
deve ser excluída, uma vez que a obrigação foi cumprida;
(2)
o valor da multa é superior ao valor da obrigação principal, motivo pelo qual deve ser reduzido, para o fim de atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e afastar o enriquecimento ilícito da parte contrária;
(3)
o ente público se empenha para cumprir todas as ordens judiciais dentro do prazo, mas esbarra em limitações burocráticas que devem ser levadas em consideração;
(4)
há excesso de execução no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais);
(5)
a base de cálculo dos honorários advocatícios devidos na demanda originária não deve abranger o valor das astreintes e
(6)
deve ser determinada a retenção do imposto de renda sobre o valor das astreintes eventualmente devidas.

No evento 397644 o em. Des. Subs. Helimar Pinto indeferiu o efeito suspensivo pleiteado, ao fundamento de que careceu ao agravante a demonstração da probabilidade de sucesso de seu recurso - ante a constatação de inovação recursal – bem como do
periculum in mora
.

No evento 478806 o agravante se manifestou sobre a inovação recursal e no evento 578969 o
Parquet
informou seu desinteresse em intervir neste feito.

Determinei (conforme despacho id 607874) a intimação do agravante para trazer aos autos peças essenciais à compreensão das alegações recursais (constantes de fls. 531 a 644 dos autos de origem), o que restou devidamente cumprido nos documentos id 734139 a 734146.

Manifestação do agravado no evento id 774439.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 19 de abril de 2021.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao seu julgamento como segue.

Na origem,

LUIZ CLAUDIO DA VITÓRIA FILHO
e
MARIA REGINA MATTOS DA VITÓRIA

ajuizaram a ação de obrigação de fazer originária (nº 0005431-58.2015.8.08.0012) em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

pretendendo a condenação deste a fornecer ao Sr. Luiz Claudio da Vitória Filho o devido tratamento médico de que este necessitava (em razão de ser portador de doença denominada Porfiria), incluindo o pagamento de auxílio denominado Tratamento Fora de Domicílio.

Vários foram os pedidos de urgência formulados no curso do processo e várias foram as decisões que deferiram os pleitos respectivos, motivo pelo qual, para melhor compreensão da controvérsia, faz-se necessário um breve escorço fático antes da análise das razões recursais.

Com efeito, a
primeira decisão
foi proferida pelo juízo
a quo
à fl. 383 dos autos de origem (documento id 395353), por meio da qual determinou-se ao Estado (ora agravante) que passasse
a fornecer ajuda de custo
à requerente Maria Regina Mattos e ao requerente Luiz Claudio da Vitoria Filho para propiciar o tratamento do menor em Ribeirão Preto-SP, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), vigente pelo prazo de 10 (dez) dias.

O agravante foi intimado em
22 de junho de 2015
(vide fl. 389 dos autos de origem – documento ID 395362) e, em razão do descumprimento parcial da determinação judicial, foi proferida nova decisão à fl. 442 dos autos de origem (documento ID 395364) para cumprimento integral da determinação judicial em 24 (vinte e quatro horas), ainda sob pena de multa de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Às fls. 403/405 restou comprovado o cumprimento da decisão somente em 16/07/2015 (cópia constante do documento ID 395362).

Às fls. 497/498 dos autos de origem (documento ID 395365) o juízo
a quo
determinou ao agravante que fornecesse ao interessado um exame denominado “exame sequencing” no prazo de 10 (dez) dias, agora sob pena de multa de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Desta
segunda decisão
o agravante foi intimado em 25/11/2015 e, em 10/12/2015 pleiteou o alargamento do prazo para 30 (trinta) dias (fls. 505/507 dos autos de origem – documento 395365). O juízo
a quo
, em 17/12/2015, determinou que o referido exame fosse realizado no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de incidência da multa de R$ 3.000,00 (três mil reais) – fl. 512 dos autos de origem – documento 395366).

Noticiada a inviabilidade da realização do exame no laboratório inicialmente definido, o juízo
a quo
, em 18/12/2015, determinou ao agravante que o “exame sequencing” fosse realizado no Laboratório GENE, em Belo Horizonte, no prazo de 10 (dez dias), novamente sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais), vigente pelo prazo de 05 (cinco) dias – fls. 524 dos autos de origem – (documento 395367). De tal determinação o agravante foi intimado em
21/12/2015
.

O exame, entretanto, somente foi realizado após o juízo
a quo
proceder ao bloqueio e transferência de valores, o que ocorreu em
18/01/2016
, como se infere de fl. 561 (documento ID 734142).

Às fls. 570/570v dos autos de origem (documento ID 734142), a
terceira decisão
determinou mais um fornecimento de ajuda de custo: para o menor realizar consulta médica dia 01/03/2016 em Ribeirão Preto.

Nesta decisão não foi fixado prazo para cumprimento, mas o agravante foi intimado em 23/02/2016 (fls. 570v), comprou as passagens e não conseguiu fornecer a ajuda de custo a tempo. Foi, então, bloqueado o valor e entregue aos interessados em 03/03/2016 (fl. 602).

Formulado mais um pedido de ajuda de custo para a data de 15/05/2016, restou prejudicado (fl. 616).

Encerradas as fases postulatória e instrutória, foi proferida a sentença de fls. 645/651 – integrada pela decisão de fl. 660 -, por meio da qual os pedidos formulados pelo ora agravado foram julgados procedentes e determinado ao ora agravante que fornecesse o tratamento, transporte, medicamentos e ajuda de custo ao menor, bem como transporte e ajuda de custo para sua mãe.

Com o trânsito em julgado, o agravado promoveu o cumprimento de sentença pretendendo a satisfação das astreintes no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), à afirmação de que o ora agravante descumpriu total ou parcialmente as três decisões proferidas pelo juízo
a quo
, o que restou acolhido pela decisão ora recorrida.

Feito este escorço histórico, verifico que foram prolatados três blocos de decisões determinando ao agravante o cumprimento de obrigações de fazer, sob pena de pagamento de multa.

A primeira determinação, direcionada ao fornecimento de
ajuda de custo
à requerente Maria Regina Mattos e ao requerente Luiz Claudio da Vitoria Filho
, foi cumprida a partir do dia 17 de julho de 2015, como comprovado às fls. 403/405 e 435/437 dos autos de origem (documentos ID 395362 e 395363).

É certo que as demais ajudas de custo não foram pagas de imediato pelo agravante ante a não apresentação de prestação de contas da anterior, como se infere das informações prestadas às fls. 451/454 dos autos de origem (documento ID 395364) e o cumprimento da determinação de pagamento de ajuda de custo, inclusive, foi confirmado pela sentença de base, que afirmou que não havia mais nenhum saldo a ser pago ao menor.

Entretanto, não se pode perder de vista que o agravante foi intimado em 22/06/2015 para cumprir a decisão em 05 (cinco) dias, mas somente a cumpriu em 16/07/2015, ou seja, não só não a cumpriu no prazo, como atrasou por período maior do que a vigência da multa imposta.

Incidentes, pois, as astreintes no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

A segunda determinação, por sua vez, gerou a incidência de astreintes entre os dias 01/01 a 18/01 de 2016, já que o juízo
a quo
, em 18 de dezembro de 2015, determinou ao agravante que o
“exame sequencing”
fosse realizado no Laboratório GENE, em Belo Horizonte, no prazo de 10 (dez dias), novamente sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais) – fls. 524 dos autos de origem – documento 395367). De tal determinação o agravante foi intimado em
21/12/2015 (de modo que seu prazo expiraria em 31/12/2015, mas o exame somente foi pago em 18/01/2016
, quando o juízo
a quo
determinou a transferência do valor, como se infere de fl. 561 (documento ID 734142).

Dessa forma, incidem astreintes de 01 a 18/01/2016, relativas ao descumprimento da determinação de pagamento do
exame sequencing
. O valor de tais astreintes alcança R$ 15.000,00 (quinze mil reais), porque fixadas em R$ 3.000,00 (três mil reais) ao dia, com vigência de 05 (cinco) dias, como se infere da decisão de fl. 524.

.

Em relação à terceira determinação, por não ter previsto prazo para seu cumprimento, não há como definir o atraso do agravante, de modo que, neste caso, não deve haver a incidência das astreintes.

Postas estas premissas, as astreintes incidentes neste caso concreto alcançam o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Diante do exposto e voltando-me, agora, às alegações recursais, concluo que
a multa por descumprimento das obrigações impostas pelo juízo
a quo

não deve ser excluída
, uma vez que houve efetivo descumprimento de obrigações caracterizado nestes autos.

Ainda que haja dificuldades burocráticas para a liberação das ajudas de custo e dos pagamentos determinados pelo juízo
a quo
, vê-se que nas oportunidades em que foi pleiteada dilação de prazo, esta foi deferida, de modo que, entendendo o agravante pela impossibilidade de cumprimento das obrigações conforme determinadas, tais circunstâncias deveriam ter sido comunicadas ao juízo
a quo
no momento oportuno.

Ademais, considerando tratar-se as decisões proferidas pelo juízo
a quo
todas direcionadas ao cumprimento de obrigações voltadas à proteção da saúde do menor agravado, tem-se que o fato de a multa por descumprimento alcançar montante superior ao valor da obrigação principal, neste caso, não viola princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e nem caracteriza enriquecimento ilícito da parte contrária.

A uma porque a excessividade do valor da multa deve ser avaliada no momento da sua fixação, levando em conta o seu valor inicial, “e não em relação ao valor da obrigação principal ou do montante consolidado pela desobediência do devedor” (AgInt no AREsp 1696617/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 18/03/2021) e a duas porque o direito (à saúde) posto em risco pelo descumprimento das ordens merece tratamento diferenciado (AgInt no AREsp 1604195/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 20/10/2020).

Por outro lado, mesmo em hipóteses não relacionadas ao direito à saúde, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já fixou o entendimento de que o valor da obrigação não deve ser o único critério comparativo a ser utilizado, conforme
in verbis
:

RECURSOS ESPECIAIS. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALORES BLOQUEADOS. BACEN-JUD. TRANSFERÊNCIA. ORDEM JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. VALOR. REDUÇÃO.

IMPOSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRINCÍPIOS RESPEITADOS. TETO. FIXAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A decisão que arbitra astreintes, instrumento de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa, seja para suprimi-la. Precedentes.

3.
Para a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade das astreintes, não é recomendável se utilizar apenas do critério comparativo entre o valor da obrigação principal e a soma total obtida com o descumprimento da medida coercitiva, sendo mais adequado, em regra, o cotejamento ponderado entre o valor diário da multa no momento de sua fixação e a prestação que deve ser adimplida pelo demandado recalcitrante
.

4. Razoabilidade e proporcionalidade da multa cominatória aplicada em virtude do descumprimento, por 280 (duzentos e oitenta) dias, da ordem judicial de transferência de numerário bloqueado via BacenJud.

5.
A exigibilidade da multa aplicada é a exceção que somente se torna impositiva na hipótese de recalcitrância da parte, de modo que, para nela não incidir, basta que se dê fiel cumprimento à ordem judicial
.

6.
Tendo sido a multa cominatória estipulada em valor proporcional à obrigação imposta, não é possível reduzi-la alegando a expressividade da quantia final apurada se isso resultou da recalcitrância da parte em promover o cumprimento da ordem judicial.

Precedentes.

7. Admite-se, excepcionalmente, a fixação de um teto para a cobrança da multa cominatória como forma de manter a relação de proporcionalidade com o valor da obrigação principal.

(...)

11. O destinatário da ordem judicial deve ter em mente a certeza de que eventual desobediência lhe trará consequências mais gravosas que o próprio cumprimento da ordem, e não a expectativa de redução ou de limitação da multa a ele imposta, sob pena de tornar inócuo o instituto processual e de violar o direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional.

12. Recurso especial de AUREO HOEFLING DE JESUS provido.

13. Recurso especial do BANCO SANTANDER parcialmente provido.

(REsp 1840693/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 29/05/2020)

Não há fundamento, pois, para a redução do valor das astreintes neste caso concreto.

Desnecessária a determinação de retenção do imposto de renda incidente sobre a verba devida, uma vez que é entendimento deste eg. TJES que a retenção de tributos (no caso, imposto de renda, contribuições previdenciárias e ISSQN) decorre de lei e deve ser feita pelo devedor no momento do pagamento, não se mostrando necessária que se encontre expressamente prevista no título executivo – e, pelo mesmo motivo, nos cálculos da execução.

No sentido:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA RETENÇÃO DE TRIBUTOS LEGALIDADE DESNECESSIDADE DE PREVISÃO EXPRESSA NO TÍTULO RECURSO IMPROVIDO. 1.
A retenção de tributos (no caso, imposto de renda, contribuições previdenciárias e ISSQN) decorre de lei e deve ser feita pelo devedor no momento do pagamento, não se mostrando necessária que se encontre expressamente prevista no título executivo. Precedentes
. 2. Correta, pois, a sentença apelada ao acolher a impugnar e rejeitar o pedido de cumprimento de sentença, uma vez que relativo a créditos que foram objetos de correta retenção pelo ente municipal e que não pertencem à pessoa jurídica exequente. 3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação, 020199000546, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/08/2019, Data da Publicação no Diário: 16/08/2019)

Por fim, a base de cálculo dos honorários advocatícios devidos na demanda originária não deve abranger o valor das astreintes, tal qual alegado pelo agravante, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, que se extrai da seguinte ementa de julgado:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. MULTA COMINATÓRIA. VERBA EXCLUÍDA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2.
As astreintes, por serem um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não ostentam caráter condenatório, tampouco transitam em julgado, o que as afasta da base de cálculo dos honorários advocatícios
.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1360879/PI, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021)
.

Ante todo o exposto,
DOU PARCIAL provimento
ao recurso interposto, para reformar a decisão recorrida tão somente para reduzir o valor das astreintes para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e, ainda retirar tal montante da base de cálculo dos honorários advocatícios objeto de satisfação.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5000284-26.2020.8.08.0000

Recorrente: Estado do Espírito Santo

Recorridos: Luiz Cláudio Da Vitória Filho e Maria Regina Mattos da Vitória

Relator: Desembargador Carlos Simões Fonseca

VOTO VISTA

Eminentes pares,

Pedi vista dos autos, respeitosamente, com o objetivo de analisar questão pontual, alusiva à (des)proporcionalidade dos valores arbitrados a título de
astreintes
, face ao cumprimento intempestivo de determinações judiciais direcionadas ao Estado do Espírito Santo, no transcurso do processo, importando na ulterior readequação da rubrica, em sede de cumprimento de sentença, para o importe de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Por ocasião da Sessão de Julgamento virtual realizada em 18/05/2021, o Eminente Desembargador Relator, CARLOS SIMÕES FONSECA, em relação à pretensão recursal destinada à revogação/redução do valor das
astreintes
, houve por bem conceder parcial provimento ao recurso, para fins de minoração do valor ao patamar de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), ressaltando, na oportunidade, que:

(
I
)
“
foram prolatados três blocos de decisões determinando ao agravante o cumprimento de obrigações de fazer, sob pena de pagamento de multa.”

(
II
)
“a primeira decisão foi proferida pelo juízo a quo à fl. 383 dos autos de origem (documento id 395353), por meio da qual determinou-se ao Estado (ora agravante) que passasse a fornecer ajuda de custo à requerente Maria Regina Mattos e ao requerente Luiz Claudio da Vitoria Filho para propiciar o tratamento do menor em Ribeirão Preto-SP, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), vigente pelo prazo de 10 (dez) dias”
, a qual
“foi cumprida a partir do dia 17 de julho de 2015, como comprovado às fls. 403/405 e 435/437 dos autos de origem (documentos ID 395362 e 395363).”
, sendo que
“o agravante foi intimado em 22/06/2015 para cumprir a decisão em 05 (cinco) dias, mas somente a cumpriu em 16/07/2015, ou seja, não só não a cumpriu no prazo, como atrasou por período maior do que a vigência da multa imposta.”

(
III
)
“
A segunda determinação, por sua vez, gerou a incidência de astreintes entre os dias 01/01 a 18/01 de 2016, já que o juízo
a quo
, em 18 de dezembro de 2015, determinou ao agravante que o
“exame sequencing”
fosse realizado no Laboratório GENE, em Belo Horizonte, no prazo de 10 (dez dias), novamente sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais) – fls. 524 dos autos de origem – documento 395367). De tal determinação o agravante foi intimado em
21/12/2015 (de modo que seu prazo expiraria em 31/12/2015, mas o exame somente foi pago em 18/01/2016
, quando o juízo
a quo
determinou a transferência do valor, como se infere de fl. 561 (documento ID 734142).”

(
IV
)
“
Em relação à terceira determinação, por não ter previsto prazo para seu cumprimento, não há como definir o atraso do agravante, de modo que, neste caso, não deve haver a incidência das astreintes.”

(
V
)
“
considerando tratar-se as decisões proferidas pelo juízo
a quo
todas direcionadas ao cumprimento de obrigações voltadas à proteção da saúde do menor agravado, tem-se que o fato de a multa por descumprimento alcançar montante superior ao valor da obrigação principal, neste caso, não viola princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e nem caracteriza enriquecimento ilícito da parte contrária”

A respeito da multa diária
(astreintes
), resulta induvidosa que sua função precípua é impingir o devedor a cumprir determinada obrigação até então não adimplida, decorrente de mero descaso ou desobediência para com a ordem judicial.

Vale dizer,
reveste-se de natureza nitidamente acessória
, porquanto visa assegurar o resultado prático de um comando judicial direcionado ao cumprimento de uma obrigação de fazer ou não fazer.

A propósito, assim disciplinava o artigo 461, § 4º, do Código de Processo Civil/1973,
verbatium
:

"
Art. 461
. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou, se procedente o pedido, determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento. (...)

§ 4º
O juiz poderá, na hipótese do parágrafo anterior ou na sentença, impor multa diária ao réu, independentemente de pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando-lhe prazo razoável para o cumprimento do preceito. (...)

§ 6
o

O juiz poderá, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva.
"

Neste contexto, a jurisprudência firmou compreensão no sentido de que a Decisão que fixa o valor das
astreintes
possui natureza interlocutória, ainda que a mesma seja proferida no bojo da Sentença, porquanto não figura como objeto da lide, conforme se verifica no seguinte precedente,
in litteris:

“EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DIÁRIA. REDUÇÃO DO VALOR TOTAL EXECUTADO A TÍTULO DE ASTREINTES.

1.

É firme a compreensão desta Corte Superior de Justiça de que a multa prevista no art. 461 do Código de Processo Civil não faz coisa julgada material e pode ser revista a qualquer tempo, quando se modificar a situação em que foi cominada
.

2.
Em situações excepcionais, como no presente caso, a jurisprudência desta Corte admite a redução da multa diária cominatória tanto para se atender ao princípio da proporcionalidade quanto para se evitar o enriquecimento ilícito.

Precedentes.

3.
Agravo regimental não provido.”

(
STJ,
AgRg no AREsp 273.583/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2013, DJe 12/09/2013)

Importa destacar, outrossim, que a mesma disciplina normativa restou mantida no atual Código de Processo Civil, que assim estabelece,
in verbis:

“
Art. 537.
A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1
o

O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I -
se tornou insuficiente ou excessiva;”

Desta feita, não há falar-se em afronta à coisa julgada pela alteração
ex officio
do valor das
astreintes
pelo Juízo de Primeiro Grau, pelo que, no caso em apreço, não haveria qualquer óbice ao eventual acolhimento integral da pretensão de exoneração da obrigação acessória.

Com efeito, por se revestirem as
astreintes
de natureza acessória, não se poderá torná-las o principal objeto do Cumprimento de Sentença, na medida em que, consoante salientado, sua finalidade primordial é compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, e não constituir recurso de acréscimo patrimonial, sob pena de incorrer em indevido enriquecimento ilícito.

Tecida tais considerações, não se pode perder de vista que,
na hipótese vertente, resulta induvidoso o descumprimento de Decisões Judiciais proferidas no curso do processo, razão pela qual, não afigura adequada a extirpação total da multa aplicada ao Recorrente
.

Por outro lado, resta patente que
o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO efetivou a destempo o cumprimento das Decisões Judiciais objeto das obrigações de fazer atinentes ao pagamento de ajuda de custo visando propiciar o comparecimento em consulta médica e tratamento do menor em Ribeirão Preto/SP, bem como, a consecução do denominado
exame sequencing”, realizado no Laboratório GENE, em Belo Horizonte/MG.

Registra-se, neste particular, que embora tardio o cumprimento das obrigações, o lapso temporal decorrido a partir das intimações cumpridas não resultou demasiadamente equidistante dos respectivos comandos judiciais, notadamente se consideradas a burocracia decorrente da movimentação de setores diversos no âmbito da administração pública, ensejando comandos de empenho e liberação de valores, além de outros indispensáveis à ensejar os efeitos práticos das aludidas obrigações imputadas ao Ente Público, sendo de destacar, ainda, a inexistência de prejuízos concretos à saúde do menor, impondo-se a redução das
astreintes
consoante a ponderação dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse diapasão, tenho que a multa imposta ao Recorrente deve ser limitada ao importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, de modo a inibir a caracterização de enriquecimento sem causa em favor do Recorrente, cuja quantia, inclusive, fora tida como adequada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça em caso análogo ao dos presentes autos, senão vejamos
:

"
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA. VALOR ARBITRADO. RAZOABILIDADE
. SÚMULA Nº 7/STJ. INCIDÊNCIA.

1.

A fixação das astreintes por descumprimento de decisão judicial baseia-se nas peculiaridades da causa. Desse modo, afastando-se a incidência da Súmula nº 7/STJ, somente comporta revisão por este Tribunal quando irrisória ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que o valor foi arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais).

2.
Agravo regimental não provido.

(
STJ
; AgRg no AREsp 664.044/MS, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 21/09/2015)

Isto posto,
data maxima venia
,
manifesto pontual divergência ao voto proferido pelo Desembargador Relator, apenas e tão somente, para

minorar as
astreintes
ao importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), por compreender que o referido valor se amolda melhor aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade à luz das circunstâncias e peculiaridades do caso em apreço.

É como voto, respeitosamente.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
EMENTA
DECISÃO
Por maioria de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso.